Tribunal: TJSP
Processo: 1501308-14.2023.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE GUARDAVA 59,13 GRAMAS DE COCAÍNA E 19,75 QUILOS DE MACONHA PARA O FIM DE COMERCIALIZAÇÃO - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO BEM LANÇADA.

DOSIMETRIA DAS PENAS – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – NECESSIDADE – CONVENIÊNCIA DO REGIME INICIAL FECHADO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL EX OFFICIO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.